Tribunal: STF
Processo: SL 1304
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    1. Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo Estado do Amazonas com o objetivo de suspender decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300, mediante a qual o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parintins julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), 
    “condenando o [ente estadual] às seguintes obrigações de fazer:
    1. LOTAR em Parintins, entre a 3ª Delegacia Interativa de Parintins e a 3ª Delegacia Especializada em crimes contra a mulher, adolescente, idoso e apuração de ato infracional, de forma permanente e exclusiva, um quadro mínimo no total de 08 (oito) Delegados de Polícia, 08 (oito) Escrivães de Polícia e 20 (vinte) Investigadores de Polícia, efetivando e mantendo plantão ininterrupto de 24h, nas respectivas Unidades de Polícia Civil desta Circunscrição, com a presença da autoridade policial;
    2. REFORMAR as celas da sede da Polícia Civil de Parintins/AM e REESTRUTURAR o prédio em sua integralidade, dotando o mesmo de condições físicas adequadas ao desenvolvimento das atividades pelos servidores e ao atendimento da população, devidamente comprovado por laudos de inspeção sanitária, de segurança e de incêndio emitidos pelos órgãos competentes;
    3. PROVER as unidades de Polícia Civil de Parintins/AM com os equipamentos técnicos necessários à consecução das suas atribuições, notadamente a instalação de funcionamento de serviço de internet adequado e suficiente para a realização de consultas a banco de dados e acesso aos sistemas judiciais e administrativos;
    4. DISPONIBILIZAR às unidades de Polícia Civil de Parintins/AM um veículo para atendimento via fluvial com capacidade mínima para transportar dez pessoas e condições de deslocamento rápido para as comunidades rurais.”
    A autoridade requerida assentou, ainda, a exigibilidade imediata dos encargos supracitados, “sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitados a R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), ser revertida em favor do Fundo Municipal de Segurança Pública de Parintins-AM ou, em sua falta, ao Fundo Estadual de Segurança Pública”.
    2. A parte requerente sustenta que, muito embora o estudo consubstanciado no Ofício n° 0047/2017- GS/SSP revele “que a quantidade mínima exigida de policiais civis para funcionamento de suas unidades é de 2.671 servidores”, dentre eles: 411 (quatrocentos e onze) delegados de polícia, 616 (seiscentos e dezesseis) escrivães de polícia e 1.644 (mil seiscentos e quarenta e quatro) investigadores de polícia; esses números consistem meta que vem sendo perseguida pelo Estado do Amazonas, cuja realidade, em dezembro de 2018, era constituída por 302 (trezentos e dois) delegados, 418 (quatrocentos e dezoito) escrivães e 1.354 (mil trezentos e cinquenta e quatro) investigadores.
    Pondera que “os problemas de ordem estrutural têm sido resolvidos paulatinamente, proporcionalmente às disponibilidades orçamentárias do Estado e de acordo com cronograma próprio da Administração”.
    Alega que, para cumprimento da decisão, “[terá que] desfalcar o efetivo da Capital, que já possui uma situação extremamente crítica em seu sistema carcerário”.
    Dessa perspectiva, aduz que a ordem objurgada constitui indevida interferência do Poder Judiciário no processo decisório do gestor na consecução da política de segurança pública, o qual precisa equacionar diversas variáveis, tais como “efetivo; índices de criminalidade; área territorial; densidade demográfica; população vulnerável; área de risco; quantidade de menores apreendidos em flagrante e internados provisoriamente etc”.
    Argumenta, ainda,
    “que no ano de 2019 houve a reforma das celas da sede da Delegacia Interativa e Especializada de Parintins/AM e reestruturação do prédio em sua integridade, conforme atestam documentos acostados ao presente pleito. O Estado, portanto, não está inerte. Apenas não consegue atender, em exíguo espaço de tempo e com escassos recursos todos os pleitos do MP.”
    Defende que a execução da decisão do TJAM tem potencial para causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, porquanto impõe deveres à Administração Pública não contemplados em lei orçamentária, além de determinar a contratação de bens, serviços e obras em prazo incompatível com a sistemática constitucional e legal a que submetido o poder público nessas hipóteses.
    No tocante à fixação de astreintes, aduz que a medida “[afronta] visivelmente o interesse público, já que, na suposta intenção de tutelar um interesse social imediato (aparelhamento da delegacia e da segurança pública), [ ] viola os interesses coletivos (economia pública), [ ] desfalca[ndo] a Fazenda Pública de recursos que poderia ser utilizados no atendimento de necessidades vitais da população”.
    Requer que seja deferido o pedido para suspender os efeitos da decisão na Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300. 
    É o relatório. 
    Decido.
    3. Preliminarmente, verifico que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional atinente aos limites da interferência do Poder Judiciário na atribuição do Poder Executivo de definir política de segurança pública (CF/88, art. 2º).
    Destaco, ainda, que o pedido de suspensão apresentado pelo Estado do Amazonas à Presidência do TJAM foi indeferido, razão pela qual concluo pela competência do Supremo Tribunal Federal no presente pedido de contracautela.
    4. Consigno que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Dessa perspectiva, passo à análise do pedido liminar.
    O caso dos autos está em saber se a medida alcançada por decisão judicial na ACP nº 0002408.35.2016.8.04.6300 tem o potencial de causar impacto lesivo ao interesse público, na acepção econômica e de segurança pública, bem como à ordem administrativa.
    O Poder Executivo do Estado do Amazonas busca, também, a defesa de sua competência privativa para decidir o local de lotação de seus servidores da polícia judiciária, como garantia de seus direitos e prerrogativas dentro da estrutura que lhe é assegurada constitucionalmente.
    5. Ao menos nesse juízo de estrita delibação próprio à contracautela, entendo que a decisão judicial ora questionada imiscui-se na ponderação de circunstâncias e variáveis necessárias à realização do direito fundamental à segurança pública, exigindo não apenas o investimento de grande soma de recursos financeiros em caráter definitivo, mas também a reestruturação administrativa para sua consecução, interferindo na atribuição exclusiva do Poder Executivo para proceder à lotação de delegados, escrivães e investigadores da polícia civil do Estado do Amazonas.
    Entendo, ainda, que a ingerência na configuração da lotação de servidores da polícia judiciária do Estado do Amazonas para atender à população do Município de Parintins tem o risco de atingimento do direito igualmente fundamental da população dos demais municípios amazonenses à segurança pública, tendo em vista a deficiência do quadro de servidores informada pelo Poder Executivo estadual respectivo.
    6. Concluo, destarte, pela existência de potencial grave lesão não apenas à ordem administrativa, mas também à segurança pública no Estado do Amazonas a justificar o deferimento do pedido de suspensão, a fim de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º, §7º, da Lei nº 8.437/1992, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parintins na ACP nº 0002408.35.2016.8.04.6300.
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente